Tribunal: TJES
Processo: 0016145-76.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016145-76.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, na qual foi acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pelos herdeiros de José Moraes, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva e extinguindo-se a ação. A sentença condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa ou sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º e §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se este for inestimável ou irrisório, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, o proveito econômico é mensurável, correspondendo ao valor da execução fiscal extinta, que totaliza R$115.513,71, não se justificando a fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Aplicando-se os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, é razoável a fixação da verba honorária no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido, que deverá ser atualizado até a efetiva quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º e §3º, do CPC, quando devidamente mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §3º; 485, VI; 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJES, AgInt nº 5015403-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 15.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016145-76.2014.8.08.0347
APELANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES
APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que nos autos da execução fiscal acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelos herdeiros de José Moraes e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, caput e §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 7231293), o apelante, Carlos Augusto Pretti Moraes, aduz, em síntese, que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa.

Argumenta que o §2º do art. 85 do CPC é claro ao determinar que a fixação dos honorários sobre o valor da causa somente ocorrerá quando não for possível mensurar o proveito econômico, que no caso dos autos correspondente ao montante da execução fiscal (R$115.513,71).

Requer seja conhecido o recurso para reformar a sentença, fixando os honorários sucumbenciais com base no aludido critério.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Na origem, a sentença julgou extinta a ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Assim, na demanda executiva o ente público foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput e §2º, do art. 85 do referido diploma, com incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

Da detida análise dos autos, verifico assistir razão ao recorrente, merecendo reforma o
decisum
impugnado, a fim de que, aplicando-se a ordem legal prevista, seja arbitrada a verba honorária devida pelo recorrido com base nos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELOS EXCIPIENTES RECORRIDOS, QUE EQUIVALE AO VALOR DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora, o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Tema n.º 1.076, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2)
No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação pecuniária; (iii) sendo o proveito econômico mensurável; e (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, entende-se que agiu com acerto o Julgador Singular ao fixar a verba honorária de sucumbência tendo como parâmetro o valor da execução atualizado (que originariamente corresponde à R$4.583,31), que consiste, repito, no proveito econômico obtido pelos recorridos e equivale ao próprio valor da causa.
3) Afinal, o acolhimento da exceção de pré-executividade em favor dos sócios recorridos importou a extinção parcial do feito executivo (pois ocorreu a extinção da ação em relação aos recorridos pessoas físicas), que deixaram de sofrer condenação potencial no valor da execução, ou seja, esse foi o proveito econômico que os agravados obtiveram com a procedência do incidente processual apresentado. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios, ora recorridos, excluindo-os do feito executivo por ilegitimidade passiva e condenando o Estado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução fiscal correspondente atualizado. Data: 15/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5015403-22.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

No caso, a presente ação de execução fiscal fora julgada extinta sem resolução de mérito, resultando o proveito econômico dos executados no valor de R$115.513,71 (cento e quinze mil, quinhentos e treze reais e setenta e um centavos).

Logo, considerando o trabalho desenvolvido pela parte, vislumbro razoável a fixação dos honorários no correspondente a 10% do referido
quantum
, mesmo porque em sintonia com o disposto no inciso I, do do §3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença e fixar os honorários sucumbenciais devidos pelo ente municipal no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente, nos termos da fundamentação supra, atualizado este até a data da efetiva quitação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.